Tribunal: TJDFT
Processo: 0700207-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. PRÁTICA DE CRIME. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REGULAR. NECESSIDADE DE PRÉVIA INSPEÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA. O disposto na Portaria PMDF no 522/2006, que prevê a necessidade de prévia inspeção médica antes de ato de exclusão da corporação, não se aplica às hipóteses de exclusão decorrente da prática de ato incompatível com o exercício do cargo de policial militar, sobretudo em hipótese de sentença penal condenatória já transitada em julgado e, ainda, tendo em vista que a exclusão obedece ao disposto no artigo 13, da Lei no 6.477/1977.